Tribunal: STF
Processo: ARE 1577462
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.554. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. VIOLAÇÃO À REGRA QUE EXIGE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO COMO REQUISITO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. NÃO OCORRÊNCIA. REGRA JÁ MITIGADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, EM DIVERSOS DISPOSITIVOS. EFETIVAÇÃO DA ISONOMIA MATERIAL OU SUBSTANCIAL. MERA SIMPLIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO SELETIVO REALIZADO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 51/2006 PARA ADMISSÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. BOA-FÉ DOS CANDIDATOS. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO À INCLUSÃO NO QUADRO DE SERVIDORES RECONHECIDO. CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 5554. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.” (Doc. 110, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Maceió apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput e inciso II, 60, § 4º, e 198 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a ocorrência de afronta ao princípio do concurso público (Doc. 115).



    Fabiana Cavalcante Cabral e Valter Braz dos Santos apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 124).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 127). Inconformado, o Município de Maceió interpôs o presente agravo (Doc. 134).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.554, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº. 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’.” (DJe de 05/05/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente